Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709099-49.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: MARGARIDA JULIÃO MILHOME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CABIMENTO. REJEITADA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. ARTS. 494, II E 1.024, § 4o, AMBOS DO CPC. MÉRITO. (1) CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. DECISÃO QUE RECONHECE A INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO. ANTERIOR AO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFENDIA A INCIDÊNCIA DA TR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECONHECIMENTO. (2) DISTRITO FEDERAL. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. TEMA N. 15 (IRDR). (3) ERROR IN JUDICANDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS/PRESUSPOSTOS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO N. 1.435.715. INTEGRADO. 1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissões e corrigir erros materiais, aludidos como existentes no acórdão embargado, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código. Preliminar rejeitada. 2. A atribuição de efeitos infringentes configura uma medida excepcional somente para atender a necessidade de solucionar tais defeitos, de acordo com os arts. 494, II e 1.024, § 4o, ambos do CPC. 3. Constata-se a perda superveniente de objeto de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que reconhece a incidência do IPCA-e, em que o agravante defende a aplicação da TR como índice de correção monetária, (i) cujo pedido de concessão de efeito suspensivo é indeferido, (ii) quando sobrevier, antes do julgamento deste recurso, o trânsito em julgado de nova decisão que homologa “os cálculos da Contadoria Judicial [que aplicou o IPCA-e], [determinando a expedição da] RPV/Precatório [e,] após o pagamento, [o arquivamento dos] autos”, (iii) pois não há mais sentido em discutir a incidência da TR quando o executado/agravante deixou de impugnar a decisão que homologou cálculos que incidem o IPCA-e. 4. Quando se tratar de execução individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública de autos físicos n. 2015.01.1.125134-3, ainda que ostente legitimidade passiva ad causam na fase recursal correlata, o executado Distrito Federal, de início, não terá interesse recursal para impugnar a decisão recorrida originária, em razão da ausência de utilidade para esta parte processual em discutir o pagamento de precatório que foi requisitado, somente, em desfavor da sua autarquia IPREV (devedora principal), conforme a tese jurídica fixada por este Tribunal, em sede do julgamento do IRDR de autos n. 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema n. 15). 5. Constata-se a ocorrência de error in judicando no acórdão embargado, em razão da inadequação do cotejo dos fatos com a norma (CPC), notadamente, quanto a verificação dos requisitos/pressupostos do agravo de instrumento, como o interesse recursal e a “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, como a perda superveniente do objeto deste recurso. 5.1. “O juiz conhecerá de ofício da matéria, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”, nos termos do art. 485, IV e VI, § 3o, do CPC. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão n. 1.435.715 integrado. Efeitos infringentes emprestados. Agravo de instrumento não conhecido, de ofício, de acordo com os arts. 485, IV e VI, § 3o e 932, III, ambos do CPC. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 115, 322, § 1o, 372, 485, § 3o, 502, 503, § 1o, inciso II, 505, inciso I, 507, 508 e 535, §§ 5o a 8o, todos da Lei Adjetiva Civil, requerendo a aplicação da TR como índice de correção monetária a partir de 30/06/09. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pugnam pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1.317.982 (Tema 1.170/STF), bem como pela determinação de intimação da decisão de ID 90301466. Pedem a fixação/inversão dos ônus da sucumbência (ID 49607634). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.195.469/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 115, 322, § 1o, 372, 485, § 3o, 502, 503, § 1o, inciso II, 505, inciso I, 507, 508 e 535, §§ 5o a 8o, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ainda, descabe dar curso ao apelo extraordinário em relação ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porque, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a solução da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1430217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Inaplicável ao caso o sobrestamento pelo Tema 1.170/STF, porquanto transitada em julgado para os insurgentes a decisão de ID 90301466 que determinou a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, conforme consta no acórdão dos embargos de declaração de ID 41249738. Por fim, quanto ao pedido de fixação/inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020